Tribunal: TJDFT
Processo: 0722613-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR E EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. O cálculo da sucumbência, nos conflitos de direito material que versam sobre o alcance da cobertura dos procedimentos médico-hospitalares, deve englobar tanto a condenação de pagar quantia certa quanto a obrigação fazer, na medida em que esta última apresenta montante econômico aferível.

2. Agravo de instrumento provido.